Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL – AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.

2. Conforme o artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte, prescindido para tanto de prova das despesas por ele realizadas. Nesse sentido os seguintes precedentes: Acórdão 1139854, 07167119220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1233137, 07345786420198070016, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 10/3/2020.

3. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013), no valor de R$ 420,00.

4. A autora sustentou em sua inicial a realização de trabalhos externos durante os últimos 5 anos, todavia não apresentou prova documental nesse sentido. Por outro lado, o Distrito Federal não apresentou contestação. Com esse contexto, e com respeito ao entendimento adotado pelo MM Juiz prolator da sentença, é o caso de ser presumirem como verdadeiros os fatos indicados na peça inicial, a teor do artigo 20 da Lei no 9.099/95, notadamente porque, quanto a esse ponto, não se instalou qualquer controvérsia, e nem seria necessária porque essa prova é prescindível. É o caso então de reforma da sentença.

5. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal a: 1) implementar no contracheque da autora o pagamento referente à indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); 2) condenar o requerido ao pagamento do retroativo no montante de R$ 28.580,00, referente à indenização devida nos 5 anos anteriores à propositura da ação, além das parcelas que se vencerem no curso do processo. A quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data em que deveria ter sido recebida cada parcela, e juros de mora desde a citação.

9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.